Tribunal: TJMT
Processo: 1004882-84.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004882-84.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS - CPF: 073.517.559-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCÊNDIOS EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Aparecido Jurandir dos Santos contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a adoção de medidas preventivas contra incêndios e o pagamento de indenização por danos ambientais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a existência de
error in procedendo
na sentença, decorrente da falta de coerência entre a fundamentação e o dispositivo;

(ii) a presença de nexo de causalidade entre os focos de incêndio na propriedade rural do Apelante e sua conduta, para configurar a responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

3. Verificado
error in procedendo
, com vício formal que compromete a validade da sentença, por reconhecer a inexistência de nexo causal, mas julgar procedentes os pedidos da ação.

4. A responsabilidade ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, mas exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano.

5. Ausência de prova suficiente para estabelecer nexo causal entre os focos de incêndio e ação ou omissão imputável ao Apelante, em contexto de alta suscetibilidade a incêndios naturais e ausência de autorização de queima controlada.

6. Aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, II) para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada. Recurso provido. Improcedência dos pedidos iniciais.
Tese de julgamento:

"1. A nulidade da sentença por error in procedendo enseja a sua anulação, sendo possível, diante da Teoria da Causa Madura, o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal. 2. A configuração da responsabilidade objetiva por danos ambientais exige prova inequívoca de nexo causal entre o dano e a conduta imputada ao agente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CPC/2015, arts. 373 e 1.013, § 3º, II; L. 12.651/2012, art. 38; L. 6.938/1981, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - Fazenda Pública que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1004882- 84.2023.8.11.0006 ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido a
‘a) A obrigação de fazer, consistente em elaborar e implementar, plano de recuperação da área degradada (PRAD), a ser aprovado pelo órgão ambiental competente e no prazo de 60 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de desobediência, com limite em R$10.000,00 (Dez mil reais) e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente. b) Além de apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento ao órgão ambiental competente e a este juízo, comprovando a execução das medidas de recuperação ambiental. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual. ’

O Ministério Público Estadual se opôs via embargos e o dispositivo da sentença passou a constar
‘a) Obrigações de fazer, em consonância com as normas técnicas pertinentes, consistentes em: proteger áreas sensíveis ao fogo com implantação de métodos para contenção de queimadas, como preparo de aceiros, com largura variável entre 5 e 20 metros, nos limites do imóvel rural e nas áreas de vegetação nativa, inclusive aceiros verdes, evitando a ocorrência de incêndios em áreas de reserva legal, nas porções de circundam área de preservação permanente e em formações florestais com vegetação nativa, a fim de impedir que essas regiões possam a vir novamente serem atingidas pelo fogo descontrolado; estabelecer permanente previsão, zoneamento e avaliação de risco de incêndio que considere a situação do combustível e dos fatores climáticos, adotando técnicas de manejo alternativas para reduzir e/ou eliminar o uso do fogo; planejar e gerenciar os futuros e eventuais incêndios, implementando as medidas que constam do anexo III do Relatório Técnico: - estabelecer um sistema de vigilância físico, por torres com ou sem câmeras de monitoramento e/ou por sensoriamento remoto. A vigilância deve estar sempre atenta, especialmente, no período crítico de incêndios florestais, para que a resposta seja a mais imediata possível; adotar medidas para reduzir o potencial de combustão da biomassa por meio de cortinas de segurança e uso do fogo controlado. definir os mananciais que poderão ser utilizados como fonte de água para combate e controle dos incêndios florestais deverão ser mapeados. Este sistema deve disponibilizar o abastecimento rápido de água para as equipes de combate. Convém garantir que cada ponto de abastecimento não deve exceder 5 km para o ponto mais distante de combate. instituir sistema de apoio ao combate a Incêndios Florestal, composto pelos brigadistas florestais privados, que podem ser os trabalhadores da propriedade ou propriedades na região devidamente capacitados e equipados para dar resposta aos incêndios florestais. Os brigadistas devem ser acionados imediatamente após a detecção do incêndio, em atenção ao sistema mencionado no item a. Os recursos humanos e materiais disponíveis devem se manter prontos para o emprego imediato, principalmente, no período crítico de incêndios florestais; b) Das obrigações de não fazer consistentes em: não provocar e de não causar incêndios dentro da propriedade rural durante o período proibitivo; não utilizar o fogo no imóvel rural, enquanto não implementadas as medidas relacionadas no art. 4º do Decreto Federal nº 2.881/1998 e obtida prévia autorização perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme arts. 38 e ss. da Lei nº 12.651/2012; c) Obrigação de pagar quantia certa em razão do dano material ambiental causado e pelo dano extrapatrimonial coletivo provocado, a ser fixada por arbitramento e revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual.’ (id. 262538269)

O apelante, em suas razões recursais, suscita a nulidade da sentença mediante carência de fundamentação adequada, em violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos incisos III e IV do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Aduz que
“não foi apontado qualquer documento, perícia ou elemento probatório que evidencie que o Apelante causou dano ao meio ambiente.”

Argumenta que a sentença atacada é genérica, apresentando justificativas que poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer caso de mesma natureza, sem enfrentar as especificidades do processo em análise.

Assevera que a sentença é contraditória entre os fundamentos utilizados e o que fora decidido, que o próprio texto da decisão reconhece a ausência de provas concretas que estabeleçam o nexo de causalidade ou que demonstrem qualquer conduta ativa ou omissiva que pudesse ser imputada ao requerido.

Por fim, pugna pela procedência do recurso, a fim de anular a sentença com fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos incisos III e IV do art. 489 do Código de Processo Civil, a fim de que seja prolatada outra decisão, devidamente fundamentada.

Contrarrazões, id. 262538281.

A Procuradoria-Geral de Justiça intimada, manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e no mérito o provimento do recurso, posto que a sentença impugnada admite reforma. (id. 262865283).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - Fazenda Pública que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1004882- 84.2023.8.11.0006 ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido a
‘a) Obrigações de fazer, em consonância com as normas técnicas pertinentes, consistentes em: proteger áreas sensíveis ao fogo com implantação de métodos para contenção de queimadas, como preparo de aceiros, com largura variável entre 5 e 20 metros, nos limites do imóvel rural e nas áreas de vegetação nativa, inclusive aceiros verdes, evitando a ocorrência de incêndios em áreas de reserva legal, nas porções de circundam área de preservação permanente e em formações florestais com vegetação nativa, a fim de impedir que essas regiões possam a vir novamente serem atingidas pelo fogo descontrolado; estabelecer permanente previsão, zoneamento e avaliação de risco de incêndio que considere a situação do combustível e dos fatores climáticos, adotando técnicas de manejo alternativas para reduzir e/ou eliminar o uso do fogo; planejar e gerenciar os futuros e eventuais incêndios, implementando as medidas que constam do anexo III do Relatório Técnico: - estabelecer um sistema de vigilância físico, por torres com ou sem câmeras de monitoramento e/ou por sensoriamento remoto. A vigilância deve estar sempre atenta, especialmente, no período crítico de incêndios florestais, para que a resposta seja a mais imediata possível; adotar medidas para reduzir o potencial de combustão da biomassa por meio de cortinas de segurança e uso do fogo controlado. definir os mananciais que poderão ser utilizados como fonte de água para combate e controle dos incêndios florestais deverão ser mapeados. Este sistema deve disponibilizar o abastecimento rápido de água para as equipes de combate. Convém garantir que cada ponto de abastecimento não deve exceder 5 km para o ponto mais distante de combate. instituir sistema de apoio ao combate a Incêndios Florestal, composto pelos brigadistas florestais privados, que podem ser os trabalhadores da propriedade ou propriedades na região devidamente capacitados e equipados para dar resposta aos incêndios florestais. Os brigadistas devem ser acionados imediatamente após a detecção do incêndio, em atenção ao sistema mencionado no item a. Os recursos humanos e materiais disponíveis devem se manter prontos para o emprego imediato, principalmente, no período crítico de incêndios florestais; b) Das obrigações de não fazer consistentes em: não provocar e de não causar incêndios dentro da propriedade rural durante o período proibitivo; não utilizar o fogo no imóvel rural, enquanto não implementadas as medidas relacionadas no art. 4º do Decreto Federal nº 2.881/1998 e obtida prévia autorização perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme arts. 38 e ss. da Lei nº 12.651/2012; c) Obrigação de pagar quantia certa em razão do dano material ambiental causado e pelo dano extrapatrimonial coletivo provocado, a ser fixada por arbitramento e revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual. ’ (id. 262538269)

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Os autos referem-se à constatação, a partir dos dados do Programa Queimadas extraídos de imagens de satélite alertas (TCT 30/2018 MPMT/INPE), 8.512 focos de calor entre os anos 2016 e 2021 no imóvel rural denominado Fazenda Recanto das Aves, de propriedade da Apelante, oriundos do Relatório de Focos de Incêndio n.º 00084/2021.

A Magistrada de origem julgou procedente os pedidos iniciais, mesmo reconhecendo a ausência de nexo de causalidade e ausência de conduta da parte apelante, vejamos:

“[...] Nas Hipóteses, verifica-se que APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS fora atuado por caracterização de dano ambiental.

Ao que se refere o dano em Área de reserva legal e área de preservação permanente se faz necessário a análise minuciosa do CAR (cadastro de área rural) para análise. Além disso, pelos motivos narrado, consta, a parte-autora busca a condenação da parte-requerida à reparação civil pelos danos ambientais por ele infligidos à coletividade.

No mais, em que pese o instituto da inversão do ônus da prova em favor do autor, deve o autor provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao requerido provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC.

Registro que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial.

De acordo com as provas carreadas aos autos, não é possível estabelecer, de forma inequívoca, o imprescindível nexo etiológico ou causal. Muito menos restou evidenciada conduta omissiva ou comissiva do requerido de maneira a provocar a lesão noticiada pela parte autora, não passando, portanto de meras alegações.

Do dano moral coletivo

No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena.

Quanto ao dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado
: o dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

O dano moral coletivo é perfeitamente aceito pela doutrina e jurisprudência, tem como principal aplicação em casos de danos ambientais como o desmatamento ilegal.

Sendo incontroverso o caráter objetivo da responsabilidade civil pelo dano ambiental, consoante artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, importa a constatação acerca da existência do nexo de causalidade entre a conduta denunciada e o dano aferido.

Assim, com a comprovação da conduta antijurídica, os danos extrapatrimoniais coletivos devem ser reparados, uma vez que a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível.

Dispositivo.

Considerando a abrangência do dano ambiental ocorrido no presente caso. Assim, é necessário impor à ré a obrigação de reparar a área afetada, de modo a restaurar o meio ambiente ao estado anterior.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS a:

a) A obrigação de fazer, consistente em elaborar e implementar, plano de recuperação da área degradada (PRAD), a ser aprovado pelo órgão ambiental competente e no prazo de 60 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de desobediência, com limite em R$10.000,00 (Dez mil reais) e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

b) Além de apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento ao órgão ambiental competente e a este juízo, comprovando a execução das medidas de recuperação ambiental. [...]”

O Ministério Público Estadual se opôs via embargos e o dispositivo da sentença passou a constar
‘a) Obrigações de fazer, em consonância com as normas técnicas pertinentes, consistentes em: proteger áreas sensíveis ao fogo com implantação de métodos para contenção de queimadas, como preparo de aceiros, com largura variável entre 5 e 20 metros, nos limites do imóvel rural e nas áreas de vegetação nativa, inclusive aceiros verdes, evitando a ocorrência de incêndios em áreas de reserva legal, nas porções de circundam área de preservação permanente e em formações florestais com vegetação nativa, a fim de impedir que essas regiões possam a vir novamente serem atingidas pelo fogo descontrolado; estabelecer permanente previsão, zoneamento e avaliação de risco de incêndio que considere a situação do combustível e dos fatores climáticos, adotando técnicas de manejo alternativas para reduzir e/ou eliminar o uso do fogo; planejar e gerenciar os futuros e eventuais incêndios, implementando as medidas que constam do anexo III do Relatório Técnico: - estabelecer um sistema de vigilância físico, por torres com ou sem câmeras de monitoramento e/ou por sensoriamento remoto. A vigilância deve estar sempre atenta, especialmente, no período crítico de incêndios florestais, para que a resposta seja a mais imediata possível; adotar medidas para reduzir o potencial de combustão da biomassa por meio de cortinas de segurança e uso do fogo controlado. definir os mananciais que poderão ser utilizados como fonte de água para combate e controle dos incêndios florestais deverão ser mapeados. Este sistema deve disponibilizar o abastecimento rápido de água para as equipes de combate. Convém garantir que cada ponto de abastecimento não deve exceder 5 km para o ponto mais distante de combate. instituir sistema de apoio ao combate a Incêndios Florestal, composto pelos brigadistas florestais privados, que podem ser os trabalhadores da propriedade ou propriedades na região devidamente capacitados e equipados para dar resposta aos incêndios florestais. Os brigadistas devem ser acionados imediatamente após a detecção do incêndio, em atenção ao sistema mencionado no item a. Os recursos humanos e materiais disponíveis devem se manter prontos para o emprego imediato, principalmente, no período crítico de incêndios florestais; b) Das obrigações de não fazer consistentes em: não provocar e de não causar incêndios dentro da propriedade rural durante o período proibitivo; não utilizar o fogo no imóvel rural, enquanto não implementadas as medidas relacionadas no art. 4º do Decreto Federal nº 2.881/1998 e obtida prévia autorização perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme arts. 38 e ss. da Lei nº 12.651/2012; c) Obrigação de pagar quantia certa em razão do dano material ambiental causado e pelo dano extrapatrimonial coletivo provocado, a ser fixada por arbitramento e revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual.’ (id. 262538269)

- Da nulidade da sentença

A parte Apelante defende que o
decisum
impugnado encontra-se desprovido de fundamentação, uma vez que o Juízo de origem não apontou qualquer documento, perícia ou elementos probatórios que evidencie a conduta do Apelante que resultou no dano ambiental.

Ao proceder à análise dos autos, constato que a sentença, inegavelmente, revela inconsistências em sua fundamentação, especialmente ao asseverar a inexistência de provas hábeis a demonstrar o nexo etiológico entre as alegadas infrações ambientais e as condutas imputadas ao Apelante, ao mesmo tempo em que acolhe, de forma integral, os pleitos formulados na peça inicial.

Todavia, não se há de falar em nulidade por ausência de fundamentação, porquanto a sentença, ainda que sucinta, não pode ser tida como desprovida de embasamento jurídico, na medida em que as razões que fundamentaram o convencimento do juízo encontram-se devidamente delineadas. Ademais, observa-se que a condução do processo respeitou os postulados do contraditório e da ampla defesa, assegurando o devido processo legal.

No presente caso, verifica-se que a sentença encontra-se eivada de vício insanável decorrente de
error in procedendo
, uma vez que a decisão objurgada incorreu em desacerto de ordem formal, ao reconhecer a inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta imputada, para, em seguida, na parte dispositiva da sentença, julgar procedente a ação civil pública em sua integralidade.

Acerca das espécies de erro na análise processual, a lição do professor Freddie Didier:

“Chama-se de
error in iudicando
o equívoco de julgamento. Denuncia-se, por meio da impugnação, "uma má-apreciação da questão de direito ou da questão de fato, ou de ambas, pedindo-se, em consequência, a reforma da decisão". É um dado que investiga no conteúdo da decisão: o juiz decidiu mal, apreciou mal aquilo que lhe foi submetido para ser decidido. Trata-se de fato jurídico que enseja a reforma da decisão recorrida.

(...)

Chama-se de
error in procedendo
o vicio de atividade, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. Denuncia-se o defeito formal, pleiteando-se a invalidação da decisão. "O vício é de natureza formal, invalidando o ato judicial, não dizendo respeito ao conteúdo desse mesmo ato". O error in procedendo não pode ser diferenciado em relação ao error in iudicando pela distinção entre Direito Processual e Direito Material.

O objeto do juízo de mérito do recurso é o julgamento mesmo, proferido no grau inferior: não se trata de discutir o que foi decidido (o conteúdo da decisão), como ocorre no recurso por
error in iudicando
; no recurso por
error in procedendo
, discute-se a perfeição formal da decisão como ato jurídico:
discute-se, enfim, a sua validade (pouco importa o acerto ou equivoco da decisão).

Aqui, não interessa o conteúdo da decisão, mas o equivoco na condução do procedimento, ou algum vício num ato processual ou na própria decisão recorrida.

Com tais observações, resta claro que, na hipótese,
incorreu o magistrado prolator da decisão em
erro in procedendo
ao reconhecer a inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta imputada, para, em seguida, na parte dispositiva da sentença, julgar procedente a ação civil pública em sua integralidade.

Neste sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. INVALIDADE. NULIDADE DA PROVA QUANTO À APREENSÃO DE CAIXAS DE CIGARROS PROVENIENTES DO INGRESSO DOMICILIAR. VALIDADE DA APREENSÃO DOS CIGARROS EM PODER DO IMPUTADO, ANTERIOR AO INGRESSO NO DOMICILIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA.

1. Hipótese em que a apreensão se desdobrou nos contextos fáticos de trazer o agente consigo no interior do veículo 4 caixas de cigarros importados e, posteriormente, de ter franqueado a ida dos policiais em sua residência onde foram encontradas mais de 50 caixas de cigarros.

2. "Como é cediço, o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o error in judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma ( AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

3. Em se tratando de
error in procedendo, em que reconhecida a ilicitude da prova nesta Corte pelo ingresso forçado na residência do apenado, pela ausência de fundada suspeita, bem como pela falta de demonstração de consentimento válido, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, a fim de que o Juízo de origem profira nova decisão, com base nas provas remanescentes, não contaminadas com aquelas relacionadas à apreensão de cigarros que trazia consigo em seu veículo
.

4. Agravo regimental improvido.

( AgRg no REsp n. 1.977.077/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) (
destaquei
)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.

2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito.

3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução"quando o executado não possuir bens penhoráveis"(art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V).

4. O novel estatuto trouxe, ainda, no" livro complementar "(arts.1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria:

" considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código "(art. 1.056).

5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional.

6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido. ( REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.)

Assim, sob tal perspectiva, torna-se
imperiosa a anulação da sentença,
em razão do vício formal que compromete a validade do ato judicial, impondo a sua invalidação nos termos do devido processo legal.

- Da Teoria Da Causa Madura

Entrementes, entendo ser desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 3º, II, da Legislação Processual Civil,
ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.

Esclareço, com vistas a prevenir a interposição de eventuais embargos de declaração, que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já firmou entendimento acerca da viabilidade de aplicação da teoria da causa madura, mesmo nas hipóteses em que a sentença meritória tenha sido anulada em razão de
error in procedendo
.

Com efeito, admite-se a aplicação da teoria da causa madura mesmo em tais situações, de modo que não se configura cerceamento de defesa, senão vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR C/C PEDIDO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. "Não viola o § 3º do art. 515 do CPC o julgamento do mérito da demanda pelo Tribunal, estando a causa madura e tendo sido anulada a sentença meritória por error in procedendo, sobretudo quando a parte, na apelação, tenha também se insurgido contra questão de mérito, devolvendo-a ao Tribunal" (AgInt no AREsp 926.399/MG, 3ª Turma, DJe de 26/08/2016).
2.
Sem a demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta a nulidade de ato processual, mesmo em se tratando de nulidade tida por absoluta
. 3. O recurso especial não pode ser conhecido quando a alegação de ofensa à lei for genérica. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 7. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1.392.183/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe de 21/05/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. CAUSA MADURA. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Não viola o § 3º do art. 515 do CPC o julgamento do mérito da demanda pelo Tribunal, estando a causa madura e tendo sido anulada a sentença meritória por error in procedendo, sobretudo quando a parte, na apelação, tenha também se insurgido contra questão de mérito, devolvendo-a ao Tribunal
. 3. É inviável, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 926.399/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe de 26/08/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE MÉRITO DECOTADA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A despeito de ter havido decisão de mérito na sentença, sendo esta decotada na parte extra petita, a interpretação extensiva do § 3.º do art. 515 do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal local adentrar na análise do mérito da apelação, mormente quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, ou seja, quando o quadro fático-probatório estiver devidamente delineando, prescindindo de complementação, tal como ocorreu na espécie. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.194.018/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/5/2013, DJe de 14/5/2013).

Acrescente-se, ainda, que a alegação de que as questões postas no caso sub judice possuem natureza eminentemente fática não constitui óbice à aplicação da referida teoria, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, sendo a controvérsia composta por aspectos de fato e de direito, como ocorre na hipótese dos autos, e estando esta Câmara de Julgamento convencida da suficiência da instrução probatória, é plenamente possível o prosseguimento do julgamento do mérito da demanda.

Nesse contexto, segue entendimento jurisprudencial pertinente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a resolução da demanda de forma meritória também autoriza o julgamento das questões de fundo remanescentes pelo tribunal, desde que a instrução probatória tenha sido suficiente, encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento
.Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que o termo inicial dos referidos prazos prescricionais é a data da incorporação da rede elétrica. Precedentes 3. O Tribunal de Justiça enfatizou não haver prova nos autos da data precisa em que ocorreu a incorporação ao patrimônio da recorrente, razão pela qual afastou a análise da prescrição justamente pela inviabilidade da contagem do período (fl. 105). No ponto, alterar a solução adotada pelo acórdão demandaria alteração das premissas fático - probatórias do acórdão recorrido, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. A questão atinente ao dever de restituição ao consumidor do custeio de obra de extensão de rede elétrica também já foi definida sob o rito do art. 543-C do CPC, no sentido de que: "1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra" (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013). Em relação à comprovação de que os valores da obra cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração do entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.704.231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRADICAÇÃO DO CANCRO CÍTRICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A teor do art. 515 do CPC/1973, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, premissa esta que abrange os casos em que a questão de mérito, sendo de direito e de fato, tornar desnecessária a produção de provas adicionais
. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente a presença de elementos probatórios suficientes à responsabilização civil da União pelos prejuízo sofridos pela parte autora. A revisão de tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.590.949/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016)

- Do mérito

Da análise da petição inicial, instruída pelo correspondente inquérito civil, verifica-se que, com base nos dados obtidos pelo Programa Queimadas, por meio de imagens de satélite e alertas gerados (TCT 30/2018 MPMT/INPE), foram identificados
8.512 focos de calor
no imóvel rural denominado Fazenda Recanto das Aves, de propriedade da Apelante, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2021, conforme consignado no Relatório de Focos de Incêndio n.º 00084/2021. Ademais, constatou-se que o referido imóvel não dispunha de autorização para a prática de queima controlada.

A utilização de fogo em áreas destinadas a atividades agropastoris, sem a prévia e indispensável autorização do órgão ambiental competente, configura prática vedada, subsumindo-se no conceito de infração ambiental. Tal conduta enseja responsabilização que pode ser imputada tanto na esfera administrativa quanto na judicial, cuja autonomia mútua não exclui a possibilidade de cumulação de responsabilidades administrativas, civis e penais.

Cumpre ressaltar que o Código Florestal, instituído pela Lei n.º 12.651/2012, prevê hipóteses excepcionais para o uso do fogo, desde que previamente autorizado mediante licenciamento ambiental, observando-se rigorosamente os requisitos legais aplicáveis, vejamos:

Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle;

(...)

§ 1º Na situação prevista no inciso I, o órgão estadual ambiental competente do Sisnama exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo. Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

Assim, a responsabilidade ambiental no Brasil pauta-se pela adoção da teoria do risco integral, dispensando a comprovação de culpa e exigindo, para sua configuração, apenas a existência do dano ambiental
e o nexo de causalidade com a atividade ou omissão do agente
, sendo é imprescindível que o referido nexo seja cabalmente demonstrado, o que, entretanto,
não se verifica no caso sob análise.

Os focos de incêndio identificados na propriedade do Apelante foram registrados com base em dados fornecidos pelo INPE; contudo, inexiste prova inequívoca de que os incêndios tenham sido decorrência de ação ou omissão direta e imputável ao requerido, ora apelante.

A mera ausência de autorização para o uso do fogo não é suficiente, por si só, para caracterizar prática dolosa ou culposa apta a ensejar a responsabilidade objetiva, sobretudo considerando que a região em questão é reconhecidamente suscetível a incêndios de origem natural ou provocados por terceiros.

Verificada a ocorrência de atividade lesiva ao meio ambiente, compete à Administração Pública o exercício de seu poder-dever de polícia, adotando as medidas necessárias à proteção ambiental, as quais são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção subsiste até que sejam apresentadas provas robustas em sentido contrário, o que, na hipótese em apreço, não se materializou.

In casu,
inexiste comprovação de que a atividade desenvolvida pelo Apelante tenha causado, de forma direta, os danos ambientais apontados. O que se verifica é o registro de 8.512 focos de calor, identificados por meio de imagens de satélite e alertas gerados (TCT 30/2018 MPMT/INPE), os quais, todavia,
podem ter se originado em outras propriedades rurais da região
, não se apresenta, assim, qualquer prova, ainda que mínima, de que os referidos focos de incêndio tenham efetivamente se iniciado na área pertencente ao Apelante.

Corroborando os fundamentos apresentados, destaca-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante no id. 262865283, o qual consignou que
“o Município de Cáceres e o Pantanal matogrossense enfrentaram uma das mais devastadoras temporadas de incêndios florestais já documentadas, resultando na destruição de vastas áreas de vegetação nativa, com graves impactos sobre a biodiversidade e o equilíbrio ecológico da região. Os incêndios, amplamente noticiados, tiveram múltiplas causas, incluindo fenômenos naturais e ações humanas. In casu, conforme narrado no Relatório de Focos de Incêndio n.º 00084/2021, quase que a totalidade dos focos de incêndio ocorreram justamente no ano de 2020”

Logo, não se afigura possível estabelecer, de forma inequívoca, o imprescindível nexo etiológico ou de causalidade exigido para a responsabilização.

Outrossim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo no âmbito da responsabilidade objetiva,
é indispensável à comprovação mínima de que os danos ambientais são decorrentes de uma conduta imputável ao suposto poluidor
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. QUEIMADA. MULTA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 6.398/1981. DANO AO MEIO AMBIENTE. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A responsabilidade é objetiva; dispensa-se portanto a comprovação de culpa, entretanto há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade. 2. A Corte de origem, com espeque no contexto fático dos autos, afastou a multa administrativa. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 165.201/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 22/6/2012.)

Destarte, em que pese incontroversa a degradação da área de propriedade do autor pelo uso irregular do fogo, inexiste prova do nexo de causalidade entre a sua conduta, quer seja comissiva, quer seja omissiva, e o incêndio havido no local, de modo que a ele não cabe à imposição da multa por infração ambiental, eis que nula a sua autuação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a Sentença recorrida, diante de
error in procedendo
.

Com fundamento na Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, parágrafo 3º, II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na Petição Inicial. Declaro resolvido o mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025